Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006488-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SAMUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.117.601-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.117.601-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da reiteração delitiva, pois
-
flagrado na prática de crime de tráfico de drogas duas vezes em menos de uma semana -

imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006488-39.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Samuel Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
84098958.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
84472953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
84713497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que:
“ (...)
no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 15h10min., na Residência particular, situada na Travessa Três Corações, s/n, Bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado SAMUEL PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização,
o total de 53 g (cinquenta e três gramas) de substância análoga à maconha
(Cannabis Sativae Linneu), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Exsurge dos autos apuratórios que, antes dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas pela cidade, especificamente na Travessa Três Corações, situada no Bairro Tonetto, desta urbe, quando se deparou com uma movimentação constante de usuários de drogas no referido local.

Os brigadistas intensificaram as abordagens nas adjacências da vivenda em questão. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o denunciado SAMUEL PEREIRA DA SILVA, vulgo “METRALHA”, que havia sido preso cerca de 10 (dez) dias antes, quando dos fatos, pelo crime de tráfico de drogas, dispensou 01 (uma) “trouxinha”, e tentou correr para o interior da quitinete que estava próximo, arremessando sua mochila no cômodo da residência.

Os militares localizaram o material dispensado, sendo identificado como sendo 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 3 g (três gramas). Durante a varredura feita no imóvel, a guarnição encontrou a mochila do suspeito, contendo em seu interior 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 50 g. (cinquenta gramas), R$ 312,00 (trezentos e doze reais) em espécie, bem como o documento de identidade do suspeito SAMUEL. No banheiro da residência, os policiais localizaram 01 (uma) balança de precisão, cor branca, escondida atrás do lavador de mãos.

O histórico recente do autuado demonstra isso, pois foi preso em flagrante nos autos PJE no 1000085-18.2021 (drogas), e agora 1000101-69.2021 (drogas). SE o Juiz soltar, por alguma razão, voltará imediatamente a traficar (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, tendo e vista que “
flagrado na prática de crime de tráfico de drogas duas vezes em menos de uma semana”
, consoante fragmento da decisão, ,
in verbis:

“ (...)

Com relação a necessidade do réu permanecer ou não preso, observo que se trata de crime que demonstra a gravidade concreta do fato e a periculosidade do suposto autor, conforme se vê nos documentos iniciais elaborados pela polícia.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas é dotado de elevada gravidade, sendo responsável pela desestruturação e/ou destruição de lares e vidas, além de fomentar a prática de outros crimes (inclusive com envolvimento de menores, como dito pelo custodiado).

Assim, considerando-se que o crime em tela revela-se equiparado a hediondo, e que não há, de plano, falar-se em excludente de ilicitude ou culpabilidade, entendo que a manutenção da segregação se faz necessária.

Ademais, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Pena abstrata superior a quatro anos, prova da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria demonstrados pelos autos e termos juntados pela Autoridade Policial.

Por essas considerações, entendo que a manutenção da ordem pública exige a segregação do custodiado, não sendo suficientes e adequadas a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o custodiado foi flagrado na prática de crime de tráfico duas vezes em menos de uma semana.

Observo ainda que os predicativos favoráveis do flagranteado por si só não ensejam a sua liberdade provisória. Assim, acatando a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa.(...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, consoante
reiteração delitiva específica do paciente,
uma vez que foi preso em flagrante, nos autos
PJE no 1000085-18.2021 (tráfico de drogas),
ocasião que teve a prisão revogada, eis que primário e possuidor de bons antecedentes, contudo,
em menos de uma semana
, foi preso novamente nos autos n.
1000101-69.2021, pelo mesmo delito.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021